Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-84.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-84.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: MARIA CONCEICAO ANDRADE OLIVEIRA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Servidor Público. Professora. Ação de Obrigação de Fazer e Cobrança contra o Município De Jiquiriçá. Sentença que julgou “
PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos lançados na inicial para determinar que o réu promova o restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço, na porcentagem a ser atualizada, bem como o pagamento das parcelas retroativas, considerando o ajuizamento da ação, as quais devem ser corrigidas até 08/12/2021, considerando o IPCA-E (RE 870.947/SE), e juros aplicados à caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, para o cálculo dos juros e correção monetária, a taxa SELIC (EC. n. 113/2021).

Apelação de MARIA CONCEICAO ANDRADE OLIVEIRA SANTIAGO IMPROVIDA.

Insurge a apelante em face do não reajuste na sua remuneração em janeiro de 2019. Analisando o pleito autoral, nota-se que, as verbas discutidas dizem respeito ao ano de 2019. Em dezembro de 2018, o piso nacional do correspondia ao valor de R$ 2.455,35, para jornada de 40 horas semanais ou, R$ 1.227,67, para a jornada de 20 horas semanais.
Na espécie, restou comprovado que a parte autora possui carga horária de 20 horas semanais e que, em janeiro de 2019, recebeu R$ 1.730,13 a título de "salário-base", conforme os contracheques apresentados ID.
63821216
, valor esse acima do piso salarial descrito alhures.
Outrossim, a sua remuneração não sofreu redução nominal, razão pela qual não se vislumbra, com a alteração promovida pela legislação impugnada (leia-se: extinção do "quadro suplementar" e a criação da rubrica "Manutenção - Salário Nominal"), qualquer violação à garantia constitucional de irredutibilidade salarial
. Sentença escorreita.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JIQUIRICA PROVIDA EM PARTE .
A municipalidade se insurge quanto ao restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento das parcelas retroativas estabelecido na sentença. A Lei Complementar nº 013/2018, em seu art. 13, revogou nos seus dispositivos finais o artigo 78 da lei nº 010/2010 que previa o pagamento de adicional por tempo de serviço, sem fazer, contudo, qualquer proibição ao pagamento de tal adicional. Ademais, a Lei Municipal nº 01/97 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jiquiriçá, não foi alterada e prevê em seu artigo 67 a percepção do referido adicional.

Outrossim, conforme o Supremo Tribunal Federal, a lei nova não pode revogar vantagem pessoal já incorporada ao patrimônio do servidor sob pena de ofensa ao direito adquirido.
Quanto à condenação nos ônus sucumbenciais, razão assiste à parte ré apelante, na medida em que é evidente a sucumbência recíproca, porquanto as partes foram vencedoras e vencidas, fazendo-se,
assim, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência. Merece reforma nesse particular.
Apelo do Município de JIQUIRIÇA provido em parte. Apelo de MARIA CONCEICAO ANDRADE OLIVEIRA SANTIAGO improvido.